Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RITO PROCESSUAL ESPECIAL NÃO ADOTADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA DECOTADA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A não adoção do rito especial para a pretensão de exibição de documentos somente implicaria nulidade do feito caso restasse demonstrada a existência de prejuízo insanável, máxime quando só alegado em grau de apelação.
2. O art. 8o do Código de Processo Civil prevê expressamente o princípio da eficiência, modernizando e potencializando o já conhecido princípio da economia processual, que recomenda o máximo de aproveitamento dos atos processuais já praticados.
3. Na ação de exibição de documentos, o interesse de agir está presente quando caracterizada a necessidade de se ter o documento que se pede a exibição, além de comprovada a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
4. O documento cuja exibição se pretende deve ser especificado no pedido inicial, conforme disposto no inciso I do art. 397 do Código de Processo Civil.
5. Na hipótese em que não se adotou o rito legal e a sentença contemplou documento não especificado na inicial o julgado deve ser decotado para alcançar apenas os documentos cuja existência restou incontroversa.
6. A configuração do dono moral requer ofensa significativa aos direitos de personalidade, em grau capaz de ultrapassar sentimentos de simples dissabor.
7. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.
8. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido para determinar à ré que apresente a declaração de mudança de turno solicitada na inicial. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido para decotar parte da sentença que contemplou documento não especificado na inicial.